Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DESPACHO DEFIRO o pedido formulado pelas partes na petição de ID 56330209, para suspender o processo, pelo prazo de 90 (noventa dias), a fim de que seja viabilizada a tentativa de acordo entre as partes (art. 139, V, CPC). Em caso de acordo, venha em termos ou requeiram o que entenderem de direito. Retire-se o processo de pauta. Int.